Tribunal: TJMT
Processo: 0001599-71.2015.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001599-71.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 115.098.384-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAN ALMEIDA DA COSTA (APELANTE), NELCINO LOURENCO DA COSTA (VÍTIMA), MANOEL OLIVEIRA SOUZA FILHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 115.098.384-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO
(ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 61, II, “
C”
E
“H”
, DO CP) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
–
2.
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO –
P
REJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO
–
PRESCRIÇÃO RETROATIVA – OCORRÊNCIA –
CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, 115 E 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL –

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
–
ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA
.

- O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, III, do Código Penal com a incidência do art. 115 do mesmo diploma legal;

- Declarada a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado, torna-se inócua a análise das teses de insurgência, evidenciada, por conseguinte, a prejudicialidade do recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Willian Almeida da Costa

interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal,
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento de
7 anos e 4 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
88 dias-multa
, pela autoria do crime de
Roubo majorado
previsto no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 61, II, “c
”
e
“
h
”
, do CP.

Em suas
razões
recursais o apelante pugna por
absolvição
mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
. Vencido nessa tese, ele almeja a
“
revisitação da dosimetria da pena, a fim de que a pena base seja reconduzida ao mínimo legal, extirpando-se a negativação referente a análise da culpabilidade. De seu turno, já na segunda fase da dosimetria, requer a compensação entre as atenuantes preponderantes com as agravantes simples. Sobremais, requer seja promovida a readequação da pena-base para que incida sobre a pena mínima abstratamente cominada ao crime e seja revista a dosimetria da pena de multa”
(fls. 379/397).

As
contrarrazões
são pelo
parcial provimento
do recurso
“(...)
para reconhecer a preponderância das circunstâncias atenuantes da ‘menoridade relativa’ e ‘confissão espontânea’ em face das agravantes do ‘recurso que dificultou a defesa do ofendido’ e da ‘vítima maior de 60 anos’, bem como readequar o regime prisional estabelecido na sentença vergastada”
(fls. 401/413);
igualmente
, em parecer a
Procuradoria-Geral de Justiça
conforme sumario respectivo nos termos abaixo (fls. 421/432):

“Apelação criminal – Roubo majorado - Irresignação defensiva. 1. Negativa de autoria – Alegada insuficiência de provas da autoria delitiva – Improcedência - Provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva, aptas a embasar a condenação – Vítima que, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, afirmou de maneira convicta que o réu foi o autor do delito – Coautores que delataram o acusado – Confissão extrajudicial – Sentença condenatória que deve ser mantida. 2. Pena-base – Pugna pela readequação da pena-base, argumentando que o Magistrado sentenciante não utilizou fundamentação idônea para exasperá-la – Sem razão – A culpabilidade do agente foi considerada exacerbada, em razão das graves agressões praticadas contra o ofendido - Subsidiariamente, pleiteia a redução da fração utilizada para exasperar a pena-base, em razão da desproporcionalidade – Sem razão – A fração de 1/8, aplicada entre o intervalo das penas mínima e máxima cominada ao crime é razoável e encontra respaldo na jurisprudência do e. STJ – 3. Pena intermediária – A defesa sustenta que a pena intermediária deve ser diminuída, já que as atenuantes (menoridade relativa e confissão) são preponderantes, em relação às agravantes (vítima idosa e recurso que dificultou a defesa do ofendido) – Com razão - Preponderância das atenuantes – Inteligência do art. 67, do Código Penal – Precedentes – Necessária readequação - 4. Pena de multa – A defesa sustenta que a pena de multa foi aplicada de maneira desproporcional – Sem razão – O d. Magistrado aplicou a pena de multa em fração mais branda que a utilizada para exasperar a pena privativa de liberdade – Proporcionalidade respeitada – 5. Regime de Pena – A defesa alega que houve contradição na sentença, no que se refere ao regime aplicado – Com razão – O d. Magistrado, ao fixar o regime de cumprimento da pena, incorreu em contradição, ora fixando o regime semiaberto, ora o fechado – Contradição que não foi objeto do recurso adequado (embargos de declaração) – Ausência de recurso ministerial – Contradição que deve ser sanada a favor do apelante – Regime semiaberto que deve ser fixado. Pelo provimento parcial do recurso”.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Willian Almeida da Costa

foi condenado
ao cumprimento de
7 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 88 dias-multa
, pela autoria do crime de Roubo majorado previsto no
art. 157,
§ 2º, I e II, c/c art. 61, II, “c
”
e
“
h
”
, do CP.

O crime foi praticado em
17/12/2014
; a
denúncia foi recebida em

30
/04/2015
; a sentença foi prolatada em
13/09/2022
e publicada, para o apelante, em
13/09/2022.

Outro ponto importante a ser considerado é que à época do crime, o Apelante era
menor de 21 (vinte e um) anos

de idade
(data de nascimento 23/04/95), aplicando-se, portanto,
in casu
, a regra do art. 115 do CP que determina
a redução, pela metade, do prazo prescricional.

Consoante dicção do art. 109, III, do CP, a pena superior
4 anos que não exceda à 8

prescreve em 12 anos
, interregno este que
se reduz pela metade
, ou seja,
6 anos
, por força da menoridade relativa mencionada acima.

Quanto à prescrição da pena de multa cumulativamente imposta, ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, II do CP).

In casu
, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreram
mais de 6 anos
e tempo maior ainda até a publicação da decisão condenatória, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição
retroativa

de ofício

é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“(...). Considerando que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolatação da sentença ultrapassou dois anos, bem como, que na data do delito o apelante possuía menos de 21 anos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, sendo assim, encontra-se aniquilado o exercício do jus puniendi estatal, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (...)”. (TJMT. RAC n. 0002416-06.2014.8.11.0086 RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Outrossim, registra-se que na hipótese versanda, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Diante do que foi exposto, em
dissonância
com o parecer da PGJ,
de ofício
por se tratar de matéria de ordem pública,
declaro extinta a punibilidade
de
Willian Almeida da Costa

pela autoria do crime de Roubo majorado previsto no
art. 157,
§ 2º, I e II, c/c art. 61, II, “c
”
e
“
h
”
, do CP,
em consequência,
julgo prejudicada análise das teses
deduzidas na peça de insurgência de
fls. 379/397.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023